Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. AgRg no HC n. 779.647/SC. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL PARA AFASTAR A MAJORANTE EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL APENAS DEVIDO MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 66, INCISO I, DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais (LEP), no artigo 66, inciso I, atribui competência à Vara de Execução Penal para aplicar aos casos julgados lei posterior que favoreça o condenado.
2. Não há previsão legal de retroatividade de entendimento jurisprudencial, ainda que qualificado, aos casos já julgados e cobertos pelo manto da coisa julgada. Ainda, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via revisional.
3. Não compete ao Juízo da Execução Penal a alteração da pena aplicada em razão da mudança jurisprudencial promovida em aspectos da dosimetria, sem mudança legal correspondente e sem que diga respeito diretamente ao modo de execução da pena. Inaplicabilidade da interpretação extensiva ao artigo 66, inciso I, da LEP.
4. Recurso desprovido.